Tribunal: TJMT
Processo: 1025463-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025463-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAMUEL DE DEUS DA SILVA MASSANEIRO - CPF: 059.610.401-43 (APELADO), SUELEN RAIANE ALVES - CPF: 464.523.718-78 (APELADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), NILSON CLAUDIO SANTOS MAFRA - CPF: 001.598.383-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELEN RAIANE ALVES - CPF: 464.523.718-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Criminal no
1025463-03.2021.811.0003.

Origem: Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.

Apelante: SAMUEL DE DEUS DA SILVA MASSANEIRO.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ENTREGA VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA - ART. 310 DO CTB -
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, sendo convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, referente à prestação de serviços à comunidade.

2.

Narra à denúncia que na data de 06.10.2021, o apelante teria, voluntariamente, entregado seu veículo automotor para a pessoa de Suelen Raiane Alves, que não seria habilitada, sendo que, inclusive, teria ocorrido um acidente com colisão do veículo com a motocicleta do Sr. Nilson Claudio Santos Mafra.

3.

Em parecer escrito, o Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso.

4.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que embora tenha sido encontrado a Sra. Suelen Raiane Alves dirigindo veiculo do réu, todavia, não restou comprovada a entrega do veiculo a terceiro não habilitado por parte do apelante.

5.

Ademais, e não foi realizado o interrogatório do réu, tampouco da testemunha Suelen Raiane Alves, convivente do réu, a quem supostamente o réu teria permitido a condução do veículo sem a devida habilitação. A referida testemunha não compareceu à audiência, sendo homologada a desistência de sua oitiva (ID 147834659), o que impossibilitou a apuração de sua versão dos fatos.

6.

Outrossim, não há nos autos qualquer documento que demonstre que o réu tenha permitido ou confiado a direção de veículo automotor a pessoa desprovida de habilitação, sendo que a única testemunha ouvida em juízo não conseguiu afirmar com certeza se a condutora Suelen Raiane Alves possuía habilitação para conduzir o veículo.

7.

Diante da ausência de provas a utilização do Principio do
In Dubio pro reo,
que garante a absolvição do individuo acusado de prática delitiva, quanto a existência de dúvida em relação à autoria do fato.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“DELITO DE TRÂNSITO. ENTREGA DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART 310 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. A interposição tempestiva do termo de apelação, desacompanhado das razões, em desacordo com o disposto no art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, não prejudica o conhecimento do recurso, em face dos princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e duplo grau de jurisdição, expressos no artigo 5o/CF. 2. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. A inexistência de prova material de que o condutor do veículo fosse efetivamente desabilitado inviabiliza um juízo condenatório. Sem a informação oficial, que não pode ser suprida por prova testemunhal ou pela confissão do acusado, a respeito da condição em que se encontrava o condutor, não se tem provada a existência do crime atribuído ao proprietário ou responsável pelo veículo. 3. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Prova acusatória limitada ao relato do policial militar prestados em sede policial, circunstância que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, veda a prolação de édito condenatório com base exclusiva em informativos obtidos na fase investigatória. Imprescindibilidade de produção de provas judiciais a corroborar os elementos informativos colhidos. Não havendo prova contundente de que o acusado deliberada e conscientemente confiou a direção a pessoa não habilitada, imperiosa a absolvição. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Crime, No 71007919921, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 17-09-2018).

“APELAÇÃO CRIME. DIREÇÃO NÃO HABILITADA GERANDO PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DO CTB. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ENTREGA DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART 310 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Deve haver nos autos a comprovação - absolutamente inexistente - de que o réu fosse efetivamente desabilitado. Sem a informação oficial a respeito da condição em que se encontrava o denunciado, não se tem provada a existência do crime, sendo imperiosa a absolvição do réu denunciado pela prática do art. 309 do CTB, o que reflete no delito previsto no art. 310 do mesmo dispositivo legal. RECURSO IMPROVIDO.”
(Recurso Crime, No 71006597330, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 22-05-2017)

9.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024